Tribunal: TJDFT
Processo: 0742274-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742274-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSERLI GOMES ANTUNES D E S P A C H O Abra-se vista ao executado agravado para que colacione ao instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, o contracheque referente ao último mês dos proventos. P.I. Brasília/DF, 26 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator